Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-53.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718399-53.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: H. B. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42126101) interposta pela parte Ré BRADESCO SAUDE S/A, em face da sentença (ID 42126097) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória n° 0718399-53.2022.8.07.0015, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: 1) confirmando a tutela concedida antecipadamente, condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear integralmente o medicamento VORICONAZOL 50mg - a fim de cumprir o esquema contínuo a serem diluídos para a dose adequada, de 40 mg a cada 12 horas, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor, sob pena de multa diária de R$3.000,00 até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) condenar a ré ao pagamento, em favor da autora, por danos morais, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Tal valor será corrigido desde a presente data (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono da parte autora, no importe de 20% sobre o valor da causa (R$5.000,00), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Resolvo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Dê ciência ao Ministério Público. A sentença foi disponibilizada em 10/10/2022 (ID 42126099), a apelação interposta em 07/11/2022, subscrita por advogada o com procuração nos autos (fl. 367) e acompanhada de preparo (ID 42126102 e ID 42126103). Na inicial (ID 42126007), a parte Autora, ora Apelada, afirmou que foi diagnosticada pelo oncologista pediátrico Dr. José Antônio, com aplasia de medula óssea muito severa. Acrescentou que o quadro de infecção fúngica foi confirmado após exames o que resultou o diagnóstico de Aspergilose Invasiva, para o qual foi prescrito o uso do medicamento postulado (voriconazol). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso. (ID 44031906). Em consulta ao sítio eletrônico da ANS, em 03/10/2022, a resolução normativa ANS n° 546/2022, tornando obrigatória a cobertura do medicamento Voriconazol para tratamento de pacientes com aspergilose invasiva[1]. Constatada a superveniência de fato novo (inclusão do procedimento no rol da ANS em 03/10/2022), esse deve ser considerado em razão do seu potencial de alterar a realidade fática e de impactar na utilidade do recurso e do processo e, por ser constatado de ofício, as partes devem ser ouvidas a respeito, nos termos do art. 493, parágrafo único do CPC. Intimei as partes do Recurso para ciência e eventual manifestação, , acerca do fato novo noticiado de ofício, qual seja a inclusão do medicamento no rol da ANS para o quadro de aspergilose invasiva. Sem manifestação das partes. (ID 46968335 e ID 46967953) É o relatório. Em atenção ao disposto nos arts. 178, I, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. [1] Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/10/2022&amp;jornal=515&amp;pagina=87&amp;totalArquivos=152 Acesso em: 10/05/2023. Brasília, 14 de setembro de 2023 09:09:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador